Tribunal: TJDFT
Processo: 0732332-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a confissão extrajudicial do acusado quanto à prática do comércio ilícito de entorpecentes, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Tratando-se de circunstância preponderante, deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.
2. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa). Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, inviável a concessão do privilégio. Precedentes desta Corte.
3. O veículo utilizado para a prática do tráfico constitui instrumento do crime, atraindo a regra do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, que determina seu confisco. Incabível, portanto, a restituição. 3.1. A alegação de que o bem é de propriedade de terceiro de boa-fé demanda comprovação nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.